Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças da aposentadoria, reconhecidas administrativamente e em exercício findo. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.978,82.
1.1. Recurso. O recorrente alega que, de acordo com o IPREV, o recorrido é isento do desconto do IRPF desde a aposentadoria, em 15/10/2024, inexistindo valores a restituir sob tal rubrica; que a aposentadoria foi concedida concomitantemente com o deferimento da isenção do desconto do IRPF; que há despesas de exercícios anteriores, mas sem correlação com a isenção tributária do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Pugna pela improcedência do pedido.
1.2. Contrarrazões. Em preliminar, o recorrido argui inovação recursal e falta de dialeticidade, sob o argumento de que o recorrente altera o objeto da demanda e que as razões de recurso não guardam correlação com o objeto da ação original. Requer o não conhecimento do recurso; subsidiariamente, o desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve inovação recursal e/ou ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença pelo recorrente; (ii) superada a premissa, se o recorrido faz jus às diferenças de aposentadoria reconhecidas administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.” (Acórdão 1988240).
4. Preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal. No caso, o recorrente impugna uma condenação relacionada a verba e período diverso daquele narrado na inicial.
4.1. Diferentemente do que pontua o recorrente, o recorrido foi aposentado em 12/4/2024 (DODF de ID 81605593). Após a aposentadoria, solicitou a isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária pela via administrativa, bem como a revisão de sua aposentadoria; ato contínuo, foi publicada a retificação da aposentadoria do recorrido, convertendo a aposentadoria para proventos integrais. Diante da revisão da aposentadoria, foi reconhecida administrativamente a dívida de R$ 6.978,82, referente a diferenças de proventos do período de maio a setembro/2024 (ID81605596); essa quantia se refere à condenação imposta ao recorrente.
4.2. Na peça de defesa, o réu/recorrente se limitou a pedir a compensação de valores eventualmente restituídos administrativamente. Em recurso inominado, alega que o recorrido é isento do desconto do IRPF desde 15/10/2024, inexistindo valores a restituir sob tal rubrica; ou seja, o recorrente traz informações que não foram objeto de debate em primeiro grau de jurisdição sobre suposta verba paga, relacionada exclusivamente ao desconto do IRPF, em período diverso daquele pleiteado pelo recorrido.
5. Diante da patente inovação recursal e da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido. Precedente: Acórdão 1988151.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988240, 0712616-72.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025; TJDFT, Acórdão 1988151, RI 0796514-17.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025.